Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-05.2015.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Autos: 0000236-05.2015.8.11.0111
Vistos, etc.
Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado no movimento 820995 em seus ulteriores termos.
Baixem os autos à origem para as providências.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator